Tribunal: TJBA
Processo: 0325203-19.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0325203-19.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ASSEFAZ FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA e outros

Advogado(s)
:
POLIANA LOBO E LEITE, NATHALIA CRISTINA DOS SANTOS BJAIJE

APELADO: ELENICE MARIA REIS e outros

Advogado(s)
:
POLIANA LOBO E LEITE, NATHALIA CRISTINA DOS SANTOS BJAIJE

A9

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. ASSEFAZ. ABUSIVIDADES CONSTATADAS QUANTO AOS REAJUSTES APLICADOS. AUSENTE MEMÓRIAS DE CÁLCULOS DE TODOS OS REAJUSTES APLICADOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE FORNECIMENTO DAS INFORMAÇÕES CLARAS PARA BENEFICIÁRIA. REAJUSTES TÉCNICO E DE REESTRUTURAÇÃO AFASTADOS. POR FAIXA ETÁRIA DA TITULAR AFASTADO E DA DEPENDENTE QUE DEVE OBSERVAR O CONTRATO. APLICÁVEL AOS ANUAIS E AOS DEMAIS OS ÍNDICES DA ANS. PRESCRIÇÃO TRIENAL MANTIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DA ASSEFAZ CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO. APELO DA AUTORA CONHECIDO PARA SER PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame:
Revisional de contrato de plano de saúde de autogestão (ASSEFAZ);

II. Questão em discussão:
Se é possível a pretensão autoral pelo afastamento dos reajustes por faixa etária, por reestruturação, da prescrição trienal, fixação com base na correção monetária e restituição dobrada dos valores pagos a maior no período de março/2005 a março/2013, e da ré FUNDAÇÃO ASSEFAZ pela improcedência da ação e afastamento da aplicação dos índices da ANS para planos individuais/familiares.

III. Razões de decidir: 1.
quanto aos anuais, verifica-se que no contrato de origem e seu aditivo não foram especificados qual índice seria aplicado, tampouco há nos autos provas de que a beneficiária foi devidamente cientificada nas respectivas épocas, acerca das memórias de cálculos referentes ao percentuais de reajustes praticados, dentre os quais, há aumentos expressivos que estão muito superiores aos divulgados pela ANS.
2.
Concernente ao reajuste por faixa etária, a simples observância do valor da mensalidade da titular em 04/06/2012 - R$ 395,25 à luz dos boletos referentes a 07/2012 e meses ulteriores no valor de R$ 985,71 e ainda considerada as informações dos documentos que apontam para colocação da autora titular na faixa “acima de 59 anos”, com reajuste que eleva a mensalidade nos próximos meses/anos para R$ 1.009,02 sem qualquer memória de cálculo, constata-se a prática inadequada do aumento, o que também ocorreu com a dependente, cuja mensalidade sofreu reajuste de 60,11% - Mudança de Faixa Etária a partir do mês seguinte, quando o próprio contrato previa: 24-28 anos 10%.
3.
Referente ao reajuste de reestruturação 2012 antes mantido pelo Magistrado singular, entende este Relator que deve ser também afastado, isso porque, inobstante conste nos autos relatórios de avaliações atuariais a seu respeito, não se verifica provas de que o beneficiário foi de fato cientificado sobre as memórias de cálculo, e ademais, não se aplicam ao plano do autora, a saber: “PLUS IV” passou a ser “PLANO B APARTAMENTO - Plano Assefaz Safira Apartamento”, por expressa previsão de que “observa-se a necessidade de reajuste estrutural apenas para o Plano Esmeralda Enfermaria (Plano C Enfermaria), sendo que para os demais planos o Plano reajuste será dentro do previsto”.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso da Ré improvido e da
Autora provido em parte para: Afastar reajustes técnicos e de reestruturação praticados no contrato por se mostrarem abusivos; Afastar o reajuste por faixa etária quanto a titular; Determinar quanto aos anuais e demais reajustes que observem os índices da ANS, quando aplicados; Determinar quanto ao por faixa etária da dependente que observe o percentual previsto no contrato.

Tese de julgamento:
No caso em comento, constata-se que todos os reajustes aplicados, anual, por faixa etária, técnico e o de reestruturação 2012 incorreram em abusividades, sendo cabível o afastamento de alguns e aplicação dos índices da ANS para outros.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0325203-19.2013.8.05.0001
, em que figuram como Apelante ASSEFAZ FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA e outros e como Apelada ELENICE MARIA REIS e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS RECURSOS, PARA NEGAR PROVIMENTO AO DA RÉ ASSEFAZ E PROVER EM PARTE O DA AUTORA
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça